Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CDC. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA E INTEGRAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A celebração de forma livre e espontânea do termo de compromisso e do distrato não afasta o interesse de uma das partes em postular sua nulidade ou a abusividade de suas cláusulas e a consequente intervenção judicial, ante a submissão ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Resolvido o contrato, com o retorno ao status quo ante, a devolução das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser integral e imediata. Súmula 543 do STJ.
3. Os juros moratórios, dado que a resolução da avença se realiza a pedido do comprador, devem incidir a partir do trânsito em julgado.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao recurso.